Tribunal: TJDFT
Processo: 0715615-06.2022.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE.
I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Mantido o indeferimento do benefício.
II – O acórdão que desproveu a apelação não majorou os honorários, sob o fundamento de que esses não foram fixados na r. sentença que indeferiu a petição inicial.
III – O pedido de arbitramento de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 18, do CPC, não procede, evidenciado que o acórdão transitado em julgado não foi omisso quanto ao tema.
IV – Apelação do réu parcialmente provida para julgar o pedido improcedente.